Tribunal: TJDFT
Processo: 0720615-40.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0720615-40.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCELO LUIZ ARAUJO DA CRUZ RECORRIDO: LUZIA APARECIDA BERNARDO DECISÃO A sustentação oral, no julgamento dos processos pautados em Sessão Virtual, é realizada mediante a juntada de arquivo de áudio ou vídeo, "em local próprio contido no menu dos autos digitais", em até 48 (quarenta e oito) horas "antes do início do julgamento em ambiente virtual", conforme artigo 11, da Portaria GPR 359, de 27/06/2025. No caso concreto, o pedido de sustentação oral foi protocolizado em 22/07/2025, às 16:04:21 (ID 74241985). A sessão de julgamento terá início às 13h30min do dia 23/07/2025 (ID 73750764), de modo que não foi atendida a previsão normativa acerca dos pedidos de sustentação oral. Assim, indefiro o pedido de sustentação oral (ID 74241985). Aguarde-se o encerramento da sessão de julgamento. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.